Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-94.2021.8.11.0032
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000063-94.2021.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELLIPE RAYLAN DE LIMA - CPF: 067.949.371-90 (APELANTE), LUAN DE ASSUNCAO DA SILVA - CPF: 078.717.551-02 (APELANTE), SUELEN LEMES DIAS - CPF: 016.000.641-40 (APELANTE), LYGIA MARCIA CORREA DE ALMEIDA - CPF: 011.778.331-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL LUIZ DA CUNHA - CPF: 051.560.101-21 (ASSISTENTE), LINS WELLINGTON DE OLIVEIRA - CPF: 017.216.611-07 (ASSISTENTE), JEFERSON MICHEL SOUZA DA SILVA - CPF: 067.168.831-69 (ASSISTENTE), LUZIA MIRELLI LEMES DAS NEVES - CPF: 059.177.911-04 (ASSISTENTE), - ROSINO PEDRO CORREIA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELEN LEMES DIAS - CPF: 016.000.641-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR VITOR CECURA - CPF: 067.817.181-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000063-94.2021.8.11.0032

APELANTE: LUAN DE ASSUNCAO DA SILVA, CEZAR VITOR CECURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES e FORNECIMENTO EVENTUAL DE DROGA PARA CONSUMO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS MILITARES, ALIADOS À DECLARAÇÃO DE USUÁRIO RELATANDO A COMPRA DE DROGA COM O ACUSADO – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – RÉU QUE CONFESSOU O FORNECIMENTO DA DROGA PARA CONSUMO – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a responsabilidade criminal imputada ao réu, notadamente os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, aliados à declaração de usuário, confirmando que comprou entorpecentes com o acusado.

Quando os elementos de provas constantes nos autos permitem concluir, com toda a certeza, a materialidade e a autoria do delito previsto no
art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/06
, especialmente pela confissão judicial do réu, a manutenção da condenação é medida de rigor.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)”
[TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000063-94.2021.8.11.0032

APELANTE: LUAN DE ASSUNCAO DA SILVA, CEZAR VITOR CECURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Luan de Assunção da Silva e Cezar Vitor de Cecura,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Rosário Oeste,
que condenou
o primeiro
à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), e
o segundo
à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do delito de fornecimento eventual de droga para consumo (art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, a Defensoria Pública Estadual postula a absolvição dos apelantes, ao argumento de insuficiência de provas bastantes para condenação. Quando não, requer a isenção das custas e demais despesas processuais. Ao final, p
requestiona diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000063-94.2021.8.11.0032

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras e incontestes da prática dos crimes de tráfico de drogas e
fornecimento eventual de entorpecente para consumo
, perpetrados pelos apelantes
Luan de Assunção da Silva e Cezar Vitor de Cecura, respectivamente
.

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 26 de dezembro de 2020, por volta das 22h40min, na Rua Boa Vista, n. 03, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade e comarca de Rosário Oeste/MT, CEZAR VITOR CECURA, CPF 067.817.181-50, qualificado no Id. 47405637 – Págs. 1/3, LUAN DE ASSUNCAO DA SILVA, CPF 078.717.551-02, qualificado no Id. 47405640 – Págs. 1/3, SUELEN LEMES DIAS, CPF 016.000.641-40, qualificado no Id. 47406243 - Pág. 1/3, e FELLIPE RAYLAN DE LIMA, CPF 067.949.371-90, qualificado no Id. 47406246 - Pág. 1/3, agindo em concurso e com identidade de desígnios, adquiriram, guardaram e expuseram à venda, para fins de traficância ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 23 porções de cocaína, com massa bruta de 224,35 g (duzentos e vinte e quatro gramas e trinta e cinco centigramas), conforme laudo pericial 3.14.2021.72229-01 (Num. 47406259 - Pág. 1/2).

Consta também dos inclusos autos que, a partir de data inicial incerta, até o dia 26 de dezembro de 2020, por volta das 22h40min, na residência, localizada na Rua Boa Vista, n. 03, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade e comarca de Rosário Oeste/MT, CEZAR VITOR CECURA, CPF 067.817.181-50, qualificado no Id. 47405637 – Págs. 1/3, LUAN DE ASSUNCAO DA SILVA, CPF 078.717.551-02, qualificado no Id. 47405640 – Págs. 1/3, SUELEN LEMES DIAS, CPF 016.000.641-40, qualificado no Id. 47406243 - Pág. 1/3, e FELLIPE RAYLAN DE LIMA, CPF 067.949.371-90, qualificado no Id. 47406246 - Pág. 1/3, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente e habitualmente, o tráfico ilícito de drogas, inclusive aquele narrado no parágrafo anterior.

Segundo se apurou, na ocasião apontada os denunciados se associaram para o fim de juntos praticarem, reiteradamente e habitualmente, o crime de tráfico ilícito de drogas, razão pela qual, adquiriram as porções de cocaína apreendidas de um traficante de Nova Mutum/MT, as quais foram encaminhadas através de um caminhoneiro e entregues aos denunciados, no dia 25 de dezembro de 2020, nas margens da rodovia BR 163/364, para fins de traficância ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta no incluso inquérito policial que, no dia 26 de dezembro de 2020, os agentes militares receberam informações de que na residência pertencente aos denunciados SUELEN e FELLIPE, estava ocorrendo um grande fluxo de pessoas, ocasião que diligenciaram ao local e visualizaram um grupo de pessoas.

Ao visualizar a equipe da PM/MT, o denunciado LUAN jogou sobre o muro uma sacola no quintal da residência e todas as pessoas adentraram correndo ao local. Diante da fundada suspeita, os policiais ingressaram na residência, abordaram os denunciados, uma adolescente e a pessoa de Jeferson Michel Souza da Silva.

Procedida à abordagem dos denunciados, foi realizada revista no quintal, onde os policiais localizaram a sacola dispensada por LUAN, contendo 23 porções de cocaína, destinada à traficância ilícita, bem como foi apreendida a quantia de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) e 2 (dois) aparelhos de telefonia celular, proveniente da comercialização das substâncias entorpecentes. [...]”.

A materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência (p. 1-3 – id. 210385019), auto de apreensão (p. 1 – id. 210385021) e, principalmente, pelos laudos periciais de constatação de id. 210385038 e 210385047, que não deixam dúvidas tratar-se de substância ilícita denominada cocaína.

No tocante à autoria, encontra-se ela demonstrada nos depoimentos dos policiais militares, Gabriel Luiz da Cunha e Lins Wellington de Oliveira, que atuaram na prisão dele, como se vê nestes excertos de suas declarações:

“[...] que a Polícia Militar recebeu diversas ligações anônimas, informando que o local dos fatos era utilizado como ponto de venda de drogas. Disse que a guarnição da PM se deslocou até o local para averiguação, oportunidade em que visualizaram os quatro réus fora da casa, sendo que LUAN estava segurando uma sacola, a qual arremessou no terreno do vizinho por cima do muro, momento em que os réus correrem para o interior da casa. Afirmou que ingressou na casa e outro policial militar buscou a sacola, onde foram encontrados os entorpecentes embalados para venda e uma quantia em dinheiro. [...]”
(Gabriel Luiz da Cunha – áudio id. 210384053).

“[...] Que receberam denúncias informando que na residência havia uma aglomeração de pessoas, ocasião em que se deslocaram para o local para verificar. Chegando ao local visualizaram um dos réus jogando um pacote para o quintal do vizinho, sendo encontrado nesse local uma sacola com entorpecentes. Referiu que todos os réus se encontravam na residência, não encontrando nada na casa que indicasse que estivessem apenas fazendo uso das drogas ilícitas. Mencionou ainda que as drogas estavam embaladas para serem comercializadas e que por ocasião da abordagem o réu LUAN confessou que a droga era sua. [...]”
(Lins Wellington de Oliveira – áudio id. 210384053).

Os depoimentos dos agentes policiais estão corroborados em juízo pela declaração do usuário

Jeferson Michel Souza da Silva, e da confissão de Cezar Vitor Cecura, que assim relataram:

“[...] Que foi até a residência do réu Fellipe
para comprar entorpecentes do réu Luan, confirmando que pagaria por essa droga
. Que após convite dos réus,
aceitou consumir a droga adquirida na própria casa
, oportunidade em que ocorreu o flagrante.
Que já comprou mais de uma vez drogas com o réu Luan
. [...]”
(Jeferson Michel Souza da Silva – áudio id. 210384053).

“[...]
Que comprou as drogas apreendidas na casa e que estava fornecendo para consumirem com os demais réus
. Que passou a droga para o réu Luan quando chegou ao local. [...]”
(Cezar Vitor Cecura – áudio id. 210384053).

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
[...]”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”
(HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Diante desse contexto fático, evidencia-se que a responsabilidade penal atribuída ao réu Luan quanto ao tráfico de drogas tem respaldo e comprovação nas provas dos autos, em especial nos depoimentos dos policiais militares, os quais narraram de forma uníssona as circunstâncias da diligência realizada na residência, comprovando a apreensão do entorpecente com ele, aliado à declaração judicial do usuário Jeferson, que estava no local justamente para adquirir droga com o apelante.

De igual modo, não há dúvida com relação ao delito praticado por Cezar Vitor, uma vez que, além dos depoimentos dos agentes policiais, o próprio recorrente confessou em juízo que comprou entorpecente e o ofereceu gratuitamente para consumo com os demais corréus, o que se amolda ao tipo previsto no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/06.

Neste viés, o conjunto probatório se afigura robusto e suficiente para embasar a condenação dos recorrentes pela prática do tráfico de drogas e
de fornecimento eventual de droga para consumo
, tal como reconhecida na sentença, que não merece reparo neste particular.

Ademais, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Ressalte-se em reforço que, conforme já decidiu esta Câmara, se patenteia
“inviável o pleito absolutório, se comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime; ausentes quaisquer indícios de provas desconstitutivas da veracidade das declarações dos policiais que realizaram a apreensão da droga, e de elementos que permitam acreditar que estivessem eles imputando falsamente a conduta criminosa a pessoa inocente”
[TJMT, Ap. 92872/2010, DRA. GRACIEMA R. DE CARAVELLAS, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2011, Publicado no DJE 24/05/2011].

No que tange ao pleito de afastamento da condenação em custas processuais, certo é que, consoante assente entendimento jurisprudencial, compete ao juízo da execução penal analisar o pleito de suspensão da exigibilidade de sua obrigação.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJE 11/6/2015.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024